Tribunal: TJMT
Processo: 1019475-10.2021.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-01-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019475-10.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Ambiental, Fauna]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), ALEXANDRA APARECIDA PERINOTO - CPF: 581.793.721-20 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), JOSEMIR MARTINS DOS SANTOS - CPF: 929.971.981-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO E PERIGO DE DANO NÃO EVIDENCIADOS – REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos do artigo 300, do CPC, a tutela de urgência será concedida demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2. Ausentes os requisitos legais, incabível a antecipação da tutela pretendida.

2. Recurso conhecido e desprovido, decisão mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE LIMINAR”
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra a decisão proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Thatiana dos Santos, que, nos autos da “Ação Civil Pública” (Proc. n.º 1000587-54.2021.8.11.0109), cujo trâmite ocorre na Vara Única da Comarca de Marcelândia/MT,
indeferiu o pedido liminar,
nos seguintes termos:

“Vistos.

1. Trata-se de ação civil pública ambiental ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em desfavor de
ALEXANDRA APARECIDA PERINOTTO
responsável pelo imóvel Fazenda Mariana. Aduz o Ministério Público que no imóvel de responsabilidade da requerida, discriminado no CAR-MT173886/2019 localizado na Comarca de Marcelândia, foram constatadas degradações ambientais, consistentes no desmatamento de 631,0028 hectares, sem autorização do órgão ambiental estadual, no período compreendido entre 22.07.2008 a 30.12.2019. Aduz o
Parquet
que foi instaurado inquérito civil em razão de alertas de desmatamentos ilegais identificados pelo Instituo Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) pelo Programa PRODES, que realiza monitoramento por satélites de taxa anual de desmatamento por corte raso da floresta primária na Amazônia Legal em polígonos superiores a 6,25 hectares. Aduz que identificado o desmatamento, foi gerado e validado o Relatório Técnico de Desmatamento n° 0085_2020 pelo Centro de Apoio à Execução Ambiental do Ministério público, tendo sido apurado o desmatamento de 631,0028 hectares sem autorização do órgão ambiental estadual entre os anos de 2008 a 2019 no imóvel da parte requerida. Narra que de acordo com o relatório técnico, houve uma queda brusca do padrão da vegetação no imóvel objeto da presente ação, havendo uma abrupta perda da biomassa. Diz que não houve êxito nas tratativas promovidas junto a requerida para celebração de Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta, com o objetivo de suplantar tais ilícitos ambientais.

Assim, diante dos fatos narrados na exordial, pugnou pela concessão da tutela antecipada,
inaudita altera pars
, para implantar as seguintes medidas:
(a) não explorar economicamente as áreas passíveis de uso desmatadas sem autorização do órgão ambiental após 22.07.2008 até que haja a validação das informações do Cadastro Ambiental Rural – CAR confirmando a inexistência de passivo de Reserva Legal, conforme previsto no artigo 3° do Decreto Estadual n° 262/2019; (b) não realizar o uso produtivo das áreas irregularmente desmatadas após 22.07.2008, utilizando-as somente para a finalidade de recuperação ambiental; (c) Espacializar a recuperar a ARL degradada ou alterada, mediante apresentação e execução do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou alteradas (PRADA) aprovado pelo órgão ambiental estadual, visando atingir os indicadores ambientais constantes nos artigos 73 a 77 do Decreto n° 1.491/2018, conforme se tratem de formações florestais, savânicas ou compestres; (d) abster-se de promover novos desmatamentos não autorizados e manter todas as suas atividades poluidoras ou potencialmente poluidoras devidamente licenciadas; (e) expedição de ofício a ANOREG solicitando informações sobre a matrícula do imóvel objetado nos autos, e, obtido seu número, seja determinada a averbação da ação, as quais se associam ao imóvel em comento, da decisão liminar nos termos do artigo 167, inciso II, “12” da Lei n° 6.015/73 c/c artigo 109 do CPC; (f) seja decretada a indisponibilidade de bens da requerida, até o valor de R$3.263.003,81 (três milhões duzentos e sessenta e três mil três reais e oitenta e um centavos) com o fim de garantir a efetividade e utilidade do provimento final; (f.1) inclusão de ordem de bloqueio no BACEN-JUD; (f.2) inclusão de ordem de bloqueio no RENAJUD; (xi) expedição de ofício a ANOREG solicitando seja informado se existem imóveis registrados em nome da demandada. Com a vinda dessas informações que seja providenciado o envio de ofício aos cartórios respectivos para anotação da indisponibilidade; (f.3) expedição de ofício ao Banco Central, para que noticie a decisão de indisponibilidade às instituições financeiras, em face da existência de possíveis aplicações financeiras e/ou investimentos em nome da parte promovida, exceto se for possível efetivar o bloqueio imediato dos valores depositados em contas bancárias, em montante suficiente para a garantia do ressarcimento do dano ambiental, independentemente de ofício, por intermédio do sistema BACENJUD; (f.4) expedição de ofício à Junta Comercial do Estado de Mato Grosso para a indisponibilidade de todas as ações e/ou cotas sociais da empresas lá registradas das quais seja a requerida sócia, administradora ou usufrutuária de cotas/ações, com a remessa a estes autos dos contratos sociais, no prazo de 05 (cinco) dias; (f.5) expedição de ofício ao Instituto de Defesa Agropecuária – INDEA

com a determinação para que informe o número de animais registradas em nome da requerida, bem como indique a respectiva localização e realize a indisponibilidade; (g) seja oficiado ao Banco Central com a ordem de suspensão da participação da requerida em linha de financiamentos em estabelecimentos oficiais de crédito, bem como em incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo poder público; (h) seja oficiado o Cartório de Registro de Imóveis desta comarca, requisitando cópia da matrícula do imóvel de propriedade da demandada localizado neste Município, bem como a inscrição da presente ação civil pública na referida matrícula, para que se dê conhecimento a terceiros; (i) seja oficiada a Secretaria de Estado de Meio Ambiente para que tome conhecimento dos termos desta decisão, da liminar eventualmente deferida e que realize a fiscalização da determinação de embargo judicial da área e sua anotação no Cadastro Ambiental Rural; (j) A suspensão a incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo Poder Público, além da suspensão de participação em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito.

Vieram os autos conclusos.

É o breve relato. DECIDO.

2.

Inicialmente, recebo a inicial, em todos os seus termos.

3.

A ação civil pública configura meio processual para tutela jurisdicional de interesses essenciais à comunidade como um todo, dentre eles, a preservação ao meio ambiente equilibrado, direito constitucionalmente garantido (artigo 225 da CF/88).

No tocante ao pedido de liminar, convém ressaltar que a Lei nº 7.347/85, que disciplina sobre Ação Civil Pública, prevê a possibilidade de concessão de liminar com ou sem justificação prévia (art. 12), cujos requisitos estão previstos no art. 300 do NCPC que dispõe sobre a tutela provisória de urgência.

Os requisitos para a concessão da tutela de urgência se baseiam na demonstração da
probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso dos autos, o bem tutelado é o meio ambiente, o qual todos têm direito, cabendo ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações, conforme previsto no art. 225, da Carta Magna.

É por demais sabido que o meio ambiente saudável e preservado é de fundamental importância para a vida humana e de todos os seres do planeta, o qual, infelizmente, vem sendo cada vez mais destruído e desrespeitado em nome do desenvolvimento e da economia.

De fato, embora não se possa admitir uma postura de sobreposição absoluta do direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado em face dos demais valores protegidos pela ordem constitucional vigente, é de se conferir, em regra, prevalência à proteção ambiental em face dos demais interesses em jogo em cada caso concreto.

Contudo, em uma análise dos elementos probatórios presentes no constante feito, infere-se que o dano ambiental aludido na inicial foi apurado pelo Centro de Apoio à Execução Ambiental do Ministério Público do Estado de Mato Grosso que elaborou Relatório Técnico PRODES n. 0089/2020, destacando que o desmatamento de 762,6962 hectares ocorreu entre os anos de 2008 a 2019.

Contudo, não existe qualquer notícia nos autos que demonstrem que houve autuação, com lavratura de auto de infração, fiscalização ou embargo da propriedade pelo órgão ambiental competente.

Ainda, não existe informação da existência de procedimento administrativo apurando a alegada infração ambiental, de modo que entendo que a probabilidade do direito não resta demonstrada, já que a parte requerida não pôde exercer o contraditório e ampla defesa.

Nada obstante a gravidade do fato, circunstâncias que poderão ser consideradas na decisão final, em eventual reconhecimento da responsabilidade da parte requerida, interessa, nesse momento processual, perquirir a urgência da liminar vindicada, consistente no preceito cominatório de obrigação de não fazer, a fim de que a parte requerida se abstenha de praticar atividades lesivas ao meio ambiente, suspendendo todas as atividades que porventura esteja praticando sem a prévia aprovação do órgão ambiental competente.

Nesse ponto, constata-se que tal urgência não está devidamente caracterizada, pois não há notícias ou mesmo indícios de que a parte requerida, atualmente, esteja infringindo a norma ambiental que veda a prática apurada.

Muito embora o Ministério Público, ao pedir o embargo judicial para viabilizar o retorno ao status quo ante, levando a entender que a parte requerida continua infringindo a legislação ambiental, explorando economicamente a área com a atividade agropecuária/agricultura, impedindo, desta forma, a regeneração natural, tal fato não restou comprovado nos autos. Ou seja, carece de comprovação de que a requerida esteja utilizando para proveito próprio a área em questão.

Frise-se que não se está, aqui, afirmando a inexistência de responsabilidade civil da parte requerida – até porque tal conclusão sequer se mostra compatível com a cognição sumária –, mas apenas que não está presente um dos requisitos autorizadores da liminar, a saber, o periculum in mora, uma vez que não está demonstrado o risco de dano irreparável ou de difícil reparação ao meio ambiente, caso a questão seja apreciada após a instrução, com a observância do contraditório e da ampla defesa.

Ademais, para a decretação de indisponibilidade de bens e valores na ação civil pública ambiental, imprescindível que haja indício de que o suposto degradador esteja alienando ou dilapidando seu patrimônio, isto porque a indisponibilidade, enquanto medida preventiva de futura reparação, está condicionada à prova da dilapidação patrimonial pelo causador do dano.

A constrição de cunho pecuniário não é a única medida eficaz para a efetiva recuperação de área desflorestada, já que a norma ambiental prevê outras providências visando a compensação do dano ambiental.

Em que pese em se tratando de preservação ambiental, deva prevalecer o interesse público sobre o particular, a desproporcionalidade das medidas inibitórias/reparatórias, pleiteadas pelo Parquet, extrapolam aquelas necessárias a garantir a compensação ambiental, a caracterizar o periculum in mora inverso.

Neste sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – DESMATE IRREGULAR EM UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DE PROTEÇÃO INTEGRAL – PARQUE ESTADUAL SERRA RICARDO FRANCO – PESRF – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – EMBARGO DA ÁREA DEGRADADA – IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇOES DE NÃO FAZER: ABSTENÇAO DA PRÁTICA DE ATIVIDADES LESIVAS AO MEIO AMBIENTE - RETIRADA DO REBANHO DO IMÓVEL RURAL – INDISPONIBILIDADE DE BENS – RECOMPOSIÇÃO DA ÁREA DEGRADADA– PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – NÃO EVIDENCIADA APARÊNCIA DO BOM DIREITO - DELIMITAÇÃO GENÉRICA DA ÁREA DEGRADADA – CONTROVÉRSIA ACERCA DO PERÍODO DO DESMATAMENTO – DESPROPORCIONALIDADE DAS MEDIDAS APLICADAS - CELEBRAÇÃO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – COMPROMISSOS ASSUMIDOS PARA A IMPLANTAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO - CADUCIDADE DO DECRETO EXPROPRIATÓRIO – IRREGULARIDADE NA CRIAÇÃO DO PARQUE ESTADUAL – DESAPROPRIAÇÃO E INDENIZAÇÃO – INOCORRÊNCIA - ANTROPIZAÇÃO DA ÁREA – MATÉRIAS A SEREM DIRIMIDAS NA AÇÃO PRINCIPAL – PERICULUM IN MORA INVERSO – PREQUESTIONAMENTO - RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Não se olvide que a cessação do dano ambiental quanto mais cedo determinada, mas eficaz será. Todavia, conforme o art. 300 da NCPC, para a concessão da tutela de urgência é necessário que haja prova suficiente a dar respaldo ao julgador na convicção da verossimilhança das alegações da parte autora, bem como que haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, o que não se evidencia das alegações ministeriais.
Uma vez ocorrido o dano, o que vige é o princípio da reparação, já que medidas mitigadoras não mais se mostram viáveis, de modo que a reparação do dano ambiental, se não for possível de recuperação, pode ser realizada por outras formas, inclusive por medidas de compensação.

Não se afigura razoável a medida de embargo da atividade rural, bem como a restrição total e generalizada de todo o imóvel, quando desconhecidos o perímetro da Unidade de Conservação em que supostamente estaria inserida a área degradada, além de que há controvérsia quanto ao período e ao processo de antropização na área.

Para a decretação de indisponibilidade de bens e valores na ação civil pública ambiental, imprescindível que haja indício de que o suposto degradador esteja alienando ou dilapidando seu patrimônio, isto porque a indisponibilidade, enquanto medida preventiva de futura reparação, está condicionada à prova da dilapidação patrimonial pelo causador do dano. A constrição de cunho pecuniário não é a única medida eficaz para a efetiva recuperação de área desflorestada, já que a norma ambiental prevê outras providências visando a compensação do dano ambiental.
Em que pese em se tratando de preservação ambiental, deva prevalecer o interesse público sobre o particular, a desproporcionalidade das medidas inibitórias/reparatórias, determinadas pelo juízo na origem, extrapolam aquelas necessárias a garantir a compensação ambiental, a caracterizar o periculum in mora inverso. Para fins de prequestionamento dispensável a manifestação expressa dos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais tidos por violados, bastando apenas que o Tribunal examine a questão posta. Recurso provido em parte. (TJMT.; N.U 1006052-22.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/11/2019, Publicado no DJE 22/11/2019)

De sua vez, a providência de oficiar o registro de imóveis a fim de que seja inscrita a existência desta ação na matrícula dos bens afetados pela conduta lesiva pode ser adotada pela própria parte, bem como no Cadastro Ambiental Rural-CAR, independentemente de comando judicial, motivo pelo qual considero ausente o interesse de agir (na vertente necessidade) do autor, nesse particular.

Todavia, a averbação da existência da demanda às margens da matrícula do imóvel objeto ação e no CAR, não merece acolhimento.

O processo em tela se encontra em fase de conhecimento, de forma que, em princípio, não é possível a averbação premonitória. Isso porque o silêncio do legislador é eloquente, de forma que, não tendo ele previsto a medida para a fase de conhecimento, esta somente poderia ser deferida com base no poder geral de cautela do magistrado, desde que evidenciados os requisitos para as medidas de urgência, o que não ficou demonstrado no caso, conforme fundamentação lançada acima. Por tais razões INDEFIRO tal pedido.

Também entendo como providência que pode ser adotada pelo Parquet a expedição de ofício aos órgãos públicos, a fim de pesquisar eventuais bens, móveis e imóveis, em nome da parte requerida, vez que possui poder requisitório para tanto.

Ademais, tratando-se de ação indenizatória por dano ambiental, a responsabilidade pelos danos causados é objetiva, pois fundada na teoria do risco integral. Assim, cabível a
inversão do ônus da prova.

Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO. DECISÃO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DANO AMBIENTAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRECLUSÃO. PERÍCIA REQUERIDA PELA PARTE HIPOSSUFICIENTE. CUSTEIO. TEORIA DA CARGA DINÂMICA DA PROVA. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULAS 7 E 83/STJ E 283/STF. NÃO PROVIMENTO. 1. As razões do recurso não questionam a atribuição da carga dinâmica da prova à recorrente, com base no art. 373, § 1º, do CPC atual, sem correspondência no Código de Processo Civil revogado, o faz incidir o veto do enunciado 283/STF, além de desconfigurar a alegada divergência com acórdãos prolatados sob a vigência do Código de 1973.
2. Ônus da prova atribuído à recorrente por decisão preclusa que, ademais, está de acordo com a jurisprudência do STJ no sentido de que, em se tratando de ação indenizatória por alegado dano ambiental, a responsabilidade é objetiva, fundada no risco ambiental.
Caso se frustre a realização da perícia, por falta de custeio pela parte à qual atribuído o ônus da produção da prova, presumir-se-ão verdadeiras as alegações da autora. Precedentes do STJ. Incidência do enunciado 83 da Súmula do STJ.3. Agravo interno a que se nega provimento" (STJ, AgInt no REsp 1853840/RO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe de 24/03/2021).

Diante do exposto,
INDEFIRO
o pedido liminar.” (grifo nosso)

Nas razões recursais, a parte agravante sustenta que estão presentes os requisitos necessários para a concessão das medidas de urgência, porquanto
“(...)as provas produzidas por meio de imagens de satélites, são suficientes para evidenciar o ilícito ambiental em sua materialidade e autoria já que instruída com informações obtidas por meio de recursos tecnológicos altamente confiáveis”
(
sic
– ID. 107186453 - Pág. 15).

Aponta que
“(...)a ação civil pública foi instruída com o relatório técnico nº 85_2020 realizado pelo INPE, via programa PRODES, em que constatou por meio de análise das imagens de satélite o desmatamento de 631,0028 hectares sem autorização do órgão ambiental estadual, entre os anos de 2008 a 2019”
(
sic
– ID. 107186453 - Pág. 22).

Aduz que o perigo da demora decorre da própria natureza do bem ambiental, cuja recomposição se faz tanto mais difícil quanto maior o lapso temporal em se adotar as medidas protetivas.

Destaca que a existência da demanda deve ser averbada à matrícula do imóvel, em observância ao princípio da concentração da matrícula, da publicidade registral e da segurança jurídica. De outro lado, argumenta que a medida de indisponibilidade de bens consubstancia, na hipótese, tutela de evidência, sendo desnecessário comprovar a dilapidação do patrimônio por parte da recorrida.

Com base em tais considerações, pugna, liminarmente, pela antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar ao agravado a imediata implementação dos pedidos formulados na origem.

O pedido liminar foi
indeferido
(ID. 117679960).

A parte agravada, em contrarrazões, impugnou integralmente os fundamentos do recurso, postulando pelo seu desprovimento (ID. 121224956).

A Procuradoria-geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso de agravo de instrumento (ID. 124757151).

É o relatório.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra a decisão proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Thatiana dos Santos, que, nos autos da “Ação Civil Pública” (Proc. n.º 1000587-54.2021.8.11.0109), cujo trâmite ocorre na Vara Única da Comarca de Marcelândia/MT, indeferiu o pedido liminar.

Por sua vez, na decisão proferida pelo Excelentíssimo Dr. Alexandre Elias Filho, então juiz relator convocado, foi
indeferido
o pedido liminar sob os seguintes fundamentos (ID. 117679960):

“(...)Sem embargo dos argumentos vertidos pelo agravante, do exame do acervo coligido, observo que não restaram preenchidos, nesta quadra de cognição sumária, os requisitos próprios à concessão da tutela de urgência reclamada, i. e., o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora.

(...)

No caso em estima, porém, tais requisitos não se encontram presentes.

De partida, assinale-se o período compreendido pelo Relatório Técnico (22/07/2008 a 30/12/2019) afasta, em princípio, a contemporaneidade da conduta ilícita, prejudicando a demonstração dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, nos termos dos artigos 300, 932, inciso II, 995, parágrafo único, e 1.019, I, todos do Código de Processo Civil.

De outro lado, assente-se que, de fato, não há vedação a que a medida de indisponibilidade de bens seja manejada em ações civis públicas tencionadas a tutelar o meio ambiente. Ao menos desde 2004 o STJ tem afirmado e reafirmado que
“A lei de improbidade administrativa, juntamente com a lei da ação civil pública, da ação popular, do mandado de segurança coletivo, do Código de Defesa do Consumidor e do Estatuto da Criança e do Adolescente e do Idoso,
compõem um microssistema de tutela dos interesses transindividuais e sob esse enfoque interdisciplinar, interpenetram-se e subsidiam-se”

(REsp 510.150/MA, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/02/2004, DJ 29/03/2004).

No mesmo sentido, é pacífico que
“Os arts. 21 da Lei da Ação Civil Pública e 90 do CDC, como normas de envio, possibilitaram o surgimento do denominado Microssistema ou Minissistema de proteção dos interesses ou direitos coletivos amplo senso, no qual se comunicam outras normas, como o Estatuto do Idoso e o da Criança e do Adolescente, a Lei da Ação Popular, a Lei de Improbidade Administrativa e outras que visam tutelar direitos dessa natureza,
de forma que os instrumentos e institutos podem ser utilizados para ‘propiciar sua adequada e efetiva tutela’
(art. 83 do CDC)”
(REsp 1221254/RJ, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/06/2012, DJe 13/06/2012).

De fato, na seara da improbidade administrativa, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento, sob a sistemática dos recursos repetitivos, no sentido de que o decreto de indisponibilidade constitui tutela de evidência e, ante a presença de fortes indícios da prática do ato reputado ímprobo
(fumus boni juris),
resta dispensada a comprovação de dilapidação, iminente ou efetiva, do patrimônio, estando o periculum in mora implícito no comando do artigo 7º da Lei nº. 8.429/92 (REsp 1366721/BA, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/02/2014, DJe 19/09/2014).

Sucede, contudo, que ao contrário do quanto afirmado pelo agravante, tal raciocínio guarda estrita pertinência com as ações civis públicas vocacionadas à reparação dos bens jurídicos tutelados pela Lei n. 8.429/92. Fora do espectro de projeção deste diploma normativo, a medida é de fato possível, porém exige a presença de elementos indicativos do periculum in mora, consistentes em atos de dilapidação ou ocultação patrimonial que apontem que o réu esteja manejando expedientes destinados a estorvar eventual acolhimento da tutela ressarcitória.

Não por outro motivo, a mesma Corte detalha que
“O entendimento sedimentado pelo STJ acerca da prescindibilidade de comprovação do periculum in mora para a decretação da indisponibilidade de bens na ação de improbidade administrativa
não pode ser estendido às demais ações coletivas que não envolvam ato ímprobo. Assim, para concessão da tutela de urgência consubstanciada na indisponibilidade de bens, deve-se comprovar a probabilidade do direito e a existência de indícios da dilapidação patrimonial”
(REsp 1835867/AM, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 17/12/2019).

Na hipótese dos autos, o simples cotejo da petição inicial da ação civil pública e da decisão impugnada revela que não houve qualquer anúncio de dilapidação patrimonial. Tem-se apenas o pedido, formulado pelo Parquet, e o indeferimento, pela autoridade
a quo
.

Já a imposição de ordem com vistas à imediata elaboração do PRADA ostenta natureza inteiramente satisfativa, de modo que o acolhimento da medida atrela-se à própria discussão sobre a presença ou não dos elementos conformadores da responsabilidade civil ambiental (conduta, dano e nexo causal), sendo, pois, irreversível.

De resto, os argumentos vertidos na decisão de primeiro grau não se mostram,
ao menos por ora,
em desarmonia com a legislação de regência.

Ora, em casos que tais, a prudência recomenda e dados empíricos determinam se proceda a desvelado exame dos elementos de cognição coligidos, para, então, desde que factível, proceder-se ao controle jurisdicional da decisão atacada.

Assim, é de ser mantida a eficácia da decisão recorrida até o julgamento do mérito do presente agravo de instrumento.

Diante do exposto, indefiro o pedido liminar.” (destaques no original)

A questão recursal limita-se apenas na análise do acerto ou não da decisão recorrida, sob pena de adentrarmos no
meritum causae.

Em exame dos argumentos recursais e documentação carreada aos autos, concluo que, por ora, não é possível vislumbrar a presença da probabilidade do direito vindicado nas razões recursais.

Como se sabe,
“o direito ao ambiente sadio e ecologicamente equilibrado, reconhecido pela Constituição da República Federativa do Brasil, é considerado um direito fundamental, dito de terceira geração”
, logo, protegê-lo não é opção, e, sim dever a todos imposto (Constituição da República, artigos 5º, LXXIII; 23, VI; 170, VI; 186, II; 200, VIII e 225), bem como, o Poder Judiciário não deve flexibilizar condutas criminosas, no entanto, cada situação deve ser interpretada com observância das peculiaridades específicas.

Assim sendo, conquanto os fundamentos recursais sejam relevantes e pertinentes, até porque apoiados em amplo conjunto probatório, admito que, ao menos à primeira vista, diante da complexidade da questão, não há elementos suficientes para configurar o grau de segurança necessário para antecipação da tutela recursal, sendo mais prudente a manutenção da decisão agravada por ora, sendo indispensável à
realização de prova pericial
antes do pronunciamento jurisdicional.

Urge salientar que, em consulta ao andamento da ação civil pública, vê-se que ambas as partes requereram o saneamento do feito, bem como, postularam, expressamente, pela
“realização de prova pericial, tendo em vista a complexidade da causa”
(cf. manifestação de ID. 85188556 e ID. 87374136 – autos n.º 1000587-54.2021.8.11.0109).

Nesse sentido a jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça,
in verbis:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – AUTUAÇÃO AMBIENTAL – TERMO DE EMBARGO – DESMATAMENTO A CORTE RASO – AFIRMAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE LIMPEZA DE ÁREA, COM AUTORIZAÇÃO DA SEMA – PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL – INDEFERIMENTO – LIVRE CONVENCIMENTO DO JULGADOR –
DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL – FATOS QUE DEPENDEM DE CONHECIMENTO TÉCNICO E/OU CIENTÍFICO
– DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Considerando que o agravante alega não ter promovido desmatamento de área, mas sim realizado a limpeza de sua propriedade, com autorização do órgão fiscalizador, a prova testemunhal requerida mostra-se prescindível, ao contrário da prova pericial, cujo conhecimento do perito contribuirá para o convencimento do julgador, dando-lhe embasamento técnico e/ou científico para melhor decidir.

(N.U 1008529-76.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/03/2022, Publicado no DJE 29/03/2022)(grifo nosso).

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO AMBIENTAL
– PRETENSÃO DE DETERMINAÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE AGROTÓXICOS – ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL – INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGENCIA – INEXISTENCIA DE EVIDENCIA CONTEMPORANEA DE MANUSEIO DE FERTILIZANTES DE FORMA NOCIVA E DE DANOS AO MEIO AMBIENTE –
NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA E PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL
– SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE ATESTANDO A INEXISTENCIA DE VEDAÇÃO À UTILIZAÇÃO DE INSUMOS QUÍMICOS OU CULTIVO DE ORGANISMO GENETICAMENTE MODIFICADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Inteligência do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Em sede de cognição sumária, não há falar no deferimento de precauções genéricas imediatas, quanto ao uso de agrotóxicos, face a inexistência de evidência contemporânea do uso de fertilizantes de forma nociva ou do dano causado ao meio ambiente, mostrando-se imprescindível aguardar a produção de prova pericial.

Diante das informações prestadas pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente, no sentido de que inexiste vedação ao uso de insumos químicos ou do cultivo de organismos geneticamente modificados, em área de preservação ambiental, não há falar na imposição, in initio litis, de restrições neste sentido.

(N.U 1008918-32.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/08/2021, Publicado no DJE 28/09/2021) (grifo nosso).

Po
r esses motivos, entendo não estar presente o requisito de probabilidade do direito alegado, o qual se mostra necessário para o deferimento da tutela provisória de urgência.

Em face do exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo a decisão de primeiro grau.

É como voto.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022